Tribunal: TJMT
Processo: 0029327-35.2010.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA

Número do Protocolo: 55240/2016
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIVROS VIRTUAIS EM CDs E DVDs – REPERCUSSÃO GERAL – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL – PRECEDENTES DO STF – HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.
O CD-Rom é apenas um corpo mecânico ou suporte. Aquilo que está nele fixado (seu conteúdo textual) é o livro. Tanto o suporte (o CD-Rom) quanto o livro (conteúdo) estão abarcados pela imunidade da alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. TESE DA REPERCUSSÃO GERAL: 9. Em relação ao tema nº 593 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, foi aprovada a seguinte tese: “A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo.” (RE 330817, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 30-08-2017 PUBLIC 31-08-2017)
Quando não identificada condenação pecuniária, a fixação dos honorários sucumbenciais serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do §3º do CPC/73.

INTERESSADO/APELANTE:
SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO
SUPPORT EDITORA E PAPELARIA LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por Support Editora e Papelaria LTDA e Estado de Mato Grosso face a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária C/c Repetição de Indébito n. 29327-35.2010.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente a ação reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários.
A primeira Apelante assevera que a sentença merece reforma com relação a improcedência da repetição de indébito, uma vez que foi devidamente reconhecida a imunidade tributária sob as operações, portanto, caracterizando indevidos os recolhimentos de ICMS realizados anteriormente.
Argumenta que os honorários sucumbenciais, por mais que aplicados conforme a norma, não foram fixados no patamar razoável, portanto, segundo o apelante, merece reforma.
Diante disso, a Apelante, Support Editora e Papelaria LTDA, pugna pelo provimento do seu recurso de apelação para reformar o ato sentencial e dar procedência, também, ao pedido de repetição de indébito, bem como a majoração dos honorários.
Por sua vez, o segundo Apelante defende a legalidade da autuação fazendária, uma vez que a alínea “d” do inciso VI, art. 150, da CF, não prevê imunidade tributária para livros eletrônicos em CDs ou DVDs, como no caso dos autos.
Em seguida, pugna pela reforma da fixação dos honorários ao argumento de que não podem ser fixados em valor exorbitante como fez o juízo a quo, com isso, busca sua redução.
Ao final, almeja o provimento de seu recurso para reforma da sentença proferida para julgar improcedentes os pedidos da inicial, e, subsidiariamente, busca a redução dos honorários sucumbenciais.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos. (fl.356)
É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA A ADVOGADA MELINA SIMÕES, OABSP 235623.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, registro que por se tratar de análise de Apelação de Sentença proferida à égide do Código de Processo Civil de 1973, o presente decisum deve levar em consideração os ditames presentes no referido código, conforme disposto no Enunciado nº 2 do Superior Tribunal de Justiça.
Como relatado, tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por Support Editora e Papelaria LTDA e Estado de Mato Grosso face a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária C/c Repetição de Indébito n. 29327-35.2010.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente reconhecendo a inexistência de relação jurídico-tributária, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários.
A primeira Apelante, Support Editora e Papelaria LTDA, pugna pelo provimento do seu recurso de apelação para reformar o ato sentencial e dar procedência, também, ao pedido de repetição de indébito, bem como a majoração dos honorários.
Por sua vez, o segundo Apelante, Estado de Mato Grosso, almeja o provimento de seu recurso para reforma da sentença proferida para julga improcedentes os pedidos da inicial, e, subsidiariamente, busca a redução dos honorários sucumbenciais.
Pois bem.
Ressai dos autos que a Apelante, Support Editora e Papelaria LTDA, realiza a compra de discos para sistema de leitura por raio laser (CDs) de empresas localizadas no Estado de Mato Grosso que, em regra, não procedem o destaque do ICMS na correspondente nota fiscal. Posteriormente, é inserido conteúdo didático de ensino de idiomas e distribuídos para escolas no Estado de São Paulo e outros entes federativos.
Sustenta que os produtos comercializados são livros didáticos, portanto, gozam de imunidade tributária, sendo indevido o recolhimento do ICMS.
Informa que, em 2001, propôs ação mandamental perante o juízo da Comarca de São Paulo, cuja sentença reconheceu a imunidade tributária dos produtos em questão, posteriormente mantida pelo Tribunal de Justiça local.
Contudo, afirma que quando realiza operações interestaduais com o Estado de Mato Grosso, tem ferido seu direito constitucional da imunidade tributária.
Relata que em resposta à consulta formulada a Superintendência de Normas da Receita Pública da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso negou a imunidade tributária dos livros eletrônicos comercializados pelo autor.
Em razão disso, propôs ação requerendo declaração de relação jurídico-tributária entre as partes, no que concerne ao recolhimento de ICMS sobre a comercialização de livros didáticos em formato eletrônico; a declaração da imunidade constitucional objetiva do material em questão, para determinar a abstenção de cobrança do referido imposto, nesta operação interna e interestaduais ou mesmo nas cadeias subsequentes; a restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos, contados da data do ajuizamento da ação.
Acertadamente o juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.
A Constituição Federal de 1988 dispõe da imunidade tributária, disposta em seu art. 150, inciso VI, alínea “d”, in verbis:
Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
[...]
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
Conforme entendimento firmado em tese de repercussão geral no STF, a interpretação das imunidades tributárias deve se projetar no futuro e levar em conta os novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos, ao passo que o CD-Rom é apenas um corpo mecânico ou suporte e aquilo que está nele fixado (seu conteúdo textual) é o livro. Tanto o suporte (o CD-Rom) quanto o livro (conteúdo) estão abarcados pela imunidade da alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.
Vejamos:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Imunidade objetiva constante do art. 150, VI, d, da CF/88. Teleologia multifacetada. Aplicabilidade. Livro eletrônico ou digital. Suportes. Interpretação evolutiva. Avanços tecnológicos, sociais e culturais. Projeção. Aparelhos leitores de livros eletrônicos (ou e-readers). 1. A teleologia da imunidade contida no art. 150, VI, d, da Constituição, aponta para a proteção de valores, princípios e ideias de elevada importância, tais como a liberdade de expressão, voltada à democratização e à difusão da cultura; a formação cultural do povo indene de manipulações; a neutralidade, de modo a não fazer distinção entre grupos economicamente fortes e fracos, entre grupos políticos etc; a liberdade de informar e de ser informado; o barateamento do custo de produção dos livros, jornais e periódicos, de modo a facilitar e estimular a divulgação de ideias, conhecimentos e informações etc. Ao se invocar a interpretação finalística, se o livro não constituir veículo de ideias, de transmissão de pensamentos, ainda que formalmente possa ser considerado como tal, será descabida a aplicação da imunidade. 2. A imunidade dos livros, jornais e periódicos e do papel destinado a sua impressão não deve ser interpretada em seus extremos, sob pena de se subtrair da salvaguarda toda a racionalidade que inspira seu alcance prático, ou de transformar a imunidade em subjetiva, na medida em que acabaria por desonerar de todo a pessoa do contribuinte, numa imunidade a que a Constituição atribui desenganada feição objetiva. A delimitação negativa da competência tributária apenas abrange os impostos incidentes sobre materialidades próprias das operações com livros, jornais, periódicos e com o papel destinado a sua impressão. 3. A interpretação das imunidades tributárias deve se projetar no futuro e levar em conta os novos fenômenos sociais, culturais e tecnológicos. Com isso, evita-se o esvaziamento das normas imunizantes por mero lapso temporal, além de se propiciar a constante atualização do alcance de seus preceitos. 4. O art. 150, VI, d, da Constituição não se refere apenas ao método gutenberguiano de produção de livros, jornais e periódicos. O vocábulo “papel” não é, do mesmo modo, essencial ao conceito desses bens finais. O suporte das publicações é apenas o continente (corpus mechanicum) que abrange o conteúdo (corpus misticum) das obras. O corpo mecânico não é o essencial ou o condicionante para o gozo da imunidade, pois a variedade de tipos de suporte (tangível ou intangível) que um livro pode ter aponta para a direção de que ele só pode ser considerado como elemento acidental no conceito de livro. A imunidade de que trata o art. 150, VI, d, da Constituição, portanto, alcança o livro digital (e-book). 5. É dispensável para o enquadramento do livro na imunidade em questão que seu destinatário (consumidor) tenha necessariamente que passar sua visão pelo texto e decifrar os signos da escrita. Quero dizer que a imunidade alcança o denominado “audio book”, ou audiolivro (livros gravados em áudio, seja no suporte CD-Rom, seja em qualquer outro). 6. A teleologia da regra de imunidade igualmente alcança os aparelhos leitores de livros eletrônicos (ou e-readers) confeccionados exclusivamente para esse fim, ainda que, eventualmente, estejam equipados com funcionalidades acessórias ou rudimentares que auxiliam a leitura digital, tais como dicionário de sinônimos, marcadores, escolha do tipo e do tamanho da fonte etc. Esse entendimento não é aplicável aos aparelhos multifuncionais, como tablets, smartphone e laptops, os quais vão muito além de meros equipamentos utilizados para a leitura de livros digitais. 7. O CD-Rom é apenas um corpo mecânico ou suporte. Aquilo que está nele fixado (seu conteúdo textual) é o livro. Tanto o suporte (o CD-Rom) quanto o livro (conteúdo) estão abarcados pela imunidade da alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. TESE DA REPERCUSSÃO GERAL: 9. Em relação ao tema nº 593 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, foi aprovada a seguinte tese: “A imunidade tributária constante do art. 150, VI, d, da CF/88 aplica-se ao livro eletrônico (e-book), inclusive aos suportes exclusivamente utilizados para fixá-lo.”
(RE 330817, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 30-08-2017 PUBLIC 31-08-2017) (sem grifo no original)
No que concerne a repetição de indébito, como bem delineou o juízo primevo, não há a comprovação dos valores recolhidos a título do imposto, o que inviabiliza o pedido.
Cumpre salientar que, ausentes os documentos capazes de demonstrar suposta cobrança indevida do tributo, não há razões para a futura apresentação de provas a delimitarem o quantum debeatur. No caso, cumpre destacar que, não reconhecido o direito do autor à repetição de indébito, por falta de documentos que demonstrariam a cobrança indevida do tributo (ausência de prova do alegado - CPC, art. 333, inciso I), não há falar em momento posterior, seja administrativamente, seja por liquidação de sentença.
Em igual sentido, a jurisprudência:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVADE PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de documentos capazes de demonstrar a suposta cobrança indevida do tributo, tudo com base em exame de fatos e provas. Desse modo, a análise do recurso especial da agravante esbarra no enunciado da Súmula 7 do STJ. 2. Não reconhecido o direito da recorrente à repetição de indébito, por ausência de prova do alegado (CPC, art. 333, inciso I), não há falar em momento posterior, seja administrativamente, seja por liquidação de sentença. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 25/10/2011, T2 - SEGUNDA TURMA)
De outro giro, quanto aos honorários sucumbenciais, devem observar o disposto no §4º do art. 20 do CPC/73, que assim dispõe:
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria.
[...]
§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
In casu, a apreciação equitativa do juiz concluiu pela fixação dos honorários no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendido o disposto das alíneas “a”, “b” e “c” do §3º do mesmo dispositivo legal.
Assim sendo, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço, entendo compatível e razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau, de modo que não merece qualquer modificação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos Recursos de Apelação interpostos e mantenho inalterada a sentença vergastada.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR